Tribunal: STF
Processo: PSV 33
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2019-05-08
Data de publicação: 2019-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Aos 24/4/19, o Presidente da Comissão de Jurisprudência, Ministro Gilmar Mendes assim se manifestou a respeito dessa proposta:
    “Trata-se de Proposta de Súmula Vinculante, apresentada por Ministros desta Corte, que sugere adoção dos seguintes enunciados:
    1) (Min. Joaquim Barbosa): ‘A aposentadoria espontânea não rompe, tão somente por si, o contrato de trabalho.’
    2) (Min. Cezar Peluso): ‘A aposentadoria espontânea não extingue de per si o contrato de trabalho.’
    Inicialmente, destaco que a referida proposta não está amparada por jurisprudência consolidada desta Corte. Inclusive, os presente autos já estiveram sobrestados para aguardar o julgamento da Reclamação 8.168, que tampouco pacificou a controvérsia constitucional sobre a questão.
    Ademais, verifico que o assunto está correlacionado com o tema 606 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, ainda pendente de julgamento de mérito, a saber:
    ‘COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA DO TRABALHO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – APOSENTADORIA – EFEITOS – PROVENTOS E SALÁRIOS – ACUMULAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea, à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos, bem como à competência para processar e julgar a lide correspondente’.
    Assim, na qualidade de Presidente da Comissão de Jurisprudência, determino a digitalização deste processo, para que tramite de forma eletrônica, bem como o sobrestamento da presente Proposta de Súmula Vinculante até o julgamento do mérito do Tema 606 da sistemática da repercussão geral pelo Plenário do STF.”
    Ciente da manifestação, à Secretaria para que cumpra a determinação do Ministro Gilmar Mendes. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2019.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente